Tribunal: TJDFT
Processo: 0731648-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE LEI 5184/2013. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) se há necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória; ii) se deve ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No acórdão proferido na Ação Coletiva, no 0702195-95.2017.8.07.0018, já foi analisada a fundamentação vertida pelo ente federativo e entendeu pela inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos.
4. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC no 113/2021 deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o dia 08/12/2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis.
5. Assim, não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC, isoladamente, sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Precedentes do TJDFT.
6. De igual modo, não merece prosperar a alegada inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução no. 303 do CNJ, pois o ato normativo goza de presunção relativa de constitucionalidade e, por essa razão, a sua aplicabilidade deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exigibilidade do título executivo judicial é mantida, pois o acórdão exequendo transitou em julgado e a alegação de violação ao Tema 864/STF é descabida, tratando-se de reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5184/2013, distinto da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 2. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, pois advém da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, para que não haja atualização deficitária do débito existente. 3. Em razão da presunção relativa de constitucionalidade, a aplicabilidade do ato normativo deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, alínea a, art. 1.007, § 1o. L. Distrital no 5184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7391/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 20.03.2025. STF, RE 905.357/RR, Tema 864, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 20.03.2025. TJDFT, Acórdão 1955871, 0737622-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/-12/2024, p. 28/12/2024. Acórdão 1956942, 0737555-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025. Acórdão 1956078, 0738319-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025. Acórdão 1954389, 0723909-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, p.18/12/2024; Acórdão 1950343, 0727463-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 28/11/2024, p. 11/12/2024.